Tribunal: TJSP
Processo: 1513639-94.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Acusado que comprovadamente causou lesões de natureza leve na vítima – Dosimetria e regime aberto bem aplicados e fundamentados – RECURSO NÃO PROVIDO.